Tribunal: STF
Processo: RHC 242940
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que desproveu agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. O acórdão embargado reafirmou a inexistência de argumentação apta a reformar decisão monocrática e a inadmissibilidade de reiteração de pedidos idênticos em habeas corpus. O embargante alega omissão do acórdão quanto à circunstância de ser ex-militar o que, segundo ele, afastaria a possibilidade de prática de crime militar após essa data. Pede seja sanada a alegada omissão e requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente reconsideração da decisão agravada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação do embargante de ser ex-militar, circunstância que, segundo ele, afastaria a tipicidade de crime militar e justificaria a reforma da decisão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige fundamentação suficiente, mas não impõe a análise pormenorizada de todas as alegações, desde que as questões centrais estejam adequadamente abordadas (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339).



    5. O acórdão embargado enfrentou o tema da reiteração de pedidos e da inviabilidade de revisão de premissas fáticas em habeas corpus, concluindo que não havia ilegalidade flagrante no ato coator, de modo que a ordem não poderia ser concedida de ofício.



    6. A alegação de ser ex-militar a partir de determinada data não configura omissão relevante, pois não afeta o entendimento sobre a inadmissibilidade de pedidos reiterados e a impropriedade do habeas corpus para reanálise de fatos e provas.



    7. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, são incabíveis os embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010 (Tema 339); STF, HC 130.219-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.06.2016; STF, HC 122.755-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.06.2016; STF, HC 132.953-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09.06.2016; STF, RHC 131.968-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.06.2016; STF, RHC 124.487-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.09.2015.